Tribunal: TJDFT
Processo: 0713195-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA. EFEITO MODIFICATIVO. INVIABILIDADE.

I. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

II. Constatada a obscuridade no tocante ao entendimento exposto em sentença e a conclusão de julgamento pelo Colegiado, mostra-se impositivo o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanado o vício apontado.

III. Embargos de Declaração conhecidos e providos.